Tribunal: TJMT
Processo: 1065165-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065165-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE SANTOS ARIAS PIVETA - CPF: 019.714.881-60 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE ATIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A parte reclamante solicitou a transferência de titularidade de unidade consumidora ativa, ocasião em que houve a suspensão abrupta do serviço, sem que houvesse débitos pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a solicitação de transferência de titularidade autoriza a suspensão do fornecimento de energia em unidade já conectada; (
ii
) se a interrupção indevida configura dano moral indenizável; e (
iii
) se o
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade já conectada à rede apenas para processar alteração cadastral. A interrupção foi arbitrária e o restabelecimento desrespeitou o prazo de 4 horas previsto para religação de urgência (art. 362, I), caracterizando falha na prestação do serviço.

4. A privação de serviço essencial por quatro dias, agravada pela presença de menores de idade no imóvel, ultrapassa o mero dissabor. A interrupção indevida de serviços essenciais gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme entendimento sumulado pela Turma Recursal. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado às finalidades compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A solicitação de transferência de titularidade de unidade consumidora ativa não autoriza a concessionária a interromper o fornecimento de energia elétrica, configurando falha na prestação do serviço a suspensão injustificada. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 4o, § 3o, 26, 40 e 362, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; Turma Recursal/MT, Súmula 49.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1065165-20.2025.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
: JOSIANE SANTOS ARIAS PIVETA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSIANE SANTOS ARIAS PIVETA ajuizou reclamação em face d
e
ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) em 16/9/2025, após locar um imóvel, solicitou e obteve a transferência da titularidade da unidade consumidora de energia para seu nome; b) no mesmo dia da transferência, o fornecimento de energia foi interrompido, apesar de não possuir débitos; c) ao contatar a
parte
reclamada, foi informada que o serviço só seria restabelecido em 24/9/2025, por se tratar de um procedimento padrão; d) a interrupção do serviço essencial é desumana, especialmente por residir com três filhos menores e diante do calor rigoroso da região. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para o imediato restabelecimento do serviço; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a suspensão do serviço durante o procedimento de transferência de titularidade foi indevida, pois não há previsão normativa para tal interrupção; b) o restabelecimento ocorreu somente quatro dias após, em cumprimento a uma decisão liminar, desrespeitando o prazo de 4 horas para religação em caso de suspensão indevida; c) a demora excessiva e a interrupção de serviço essencial configuram dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula 49 da Turma Recursal. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência
para
: a)
torn
ar
definitiva
a liminar que determinou o restabelecimento do serviço de energia; b)
conden
ar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu em exercício regular de direito, pois a solicitação de transferência de titularidade com pedido de nova ligação ocorreu em 16/9/2025 e a ligação foi efetivada em 20/9/2025, dentro do prazo regulamentar; b) não houve ordem de desligamento indevido e, portanto, inexiste ato ilícito ou nexo de causalidade para o dever de indenizar; c) o valor da indenização de R$ 6.000,00 é exorbitante e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e do não enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida, pois a troca de titularidade e o corte de energia ocorreram no mesmo dia (16/9/2025); b) a unidade consumidora já estava ligada, não se tratando de uma "nova ligação"; c) o restabelecimento só ocorreu após quatro dias e por força de decisão judicial; d) o valor da indenização é razoável, considerando sua condição financeira precária, a presença de três filhos e as altas temperaturas, em contraste com o alto faturamento da
parte
recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

No caso em apreço, a concessionária recorrente sustenta a regularidade de sua conduta ao argumento de que cumpriu o prazo regulatório para efetivação da ligação nova/troca de titularidade.

Contudo, a prova dos autos, notadamente o comprovante de suspensão de energia (ID/PJe2 349913489) e o protocolo de atendimento (ID/PJe2 349913487), demonstra que a unidade consumidora estava ativa e com fornecimento regular até o momento da solicitação de transferência de titularidade em 16/9/2025, data em que o serviço foi interrompido abruptamente.

Não há na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL qualquer dispositivo que autorize a concessionária a suspender o fornecimento de energia elétrica de uma unidade já conectada à rede apenas para processar a alteração da titularidade cadastral. A interrupção do serviço, neste cenário, mostra-se arbitrária e desprovida de amparo legal ou técnico.

Considerando que a suspensão foi indevida, o restabelecimento do serviço deveria ter ocorrido no prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme determina o art. 362, inciso I, da referida Resolução. Entretanto, o retorno do fornecimento ocorreu apenas em 20/9/2025, ou seja, 4 dias após o corte, e somente mediante o cumprimento da decisão liminar (ID/PJe2 349913496).

Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita da
parte
recorrente, consubstanciada na suspensão injustificada de serviço essencial e na demora excessiva para o seu restabelecimento.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)”

No caso concreto, a parte recorrida permaneceu privada do serviço essencial por aproximadamente quatro dias, em imóvel onde residem crianças, suportando as altas temperaturas da região sem climatização ou refrigeração de alimentos,
o
que evidentemente ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença, R$ 6.000,00, atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, considerando a essencialidade do serviço e o período de suspensão.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – DÉBITO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DÉBITO QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1017794-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023).”

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026